Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726422-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JOSE RAFAEL CAVALCANTE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a decisão proferida nos autos de origem quanto à penhora de 30% da remuneração do Agravado. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora